Tribunal: CARF
Processo: 13804.002589/2002-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002589/2002-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.873 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
CBPO ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. VALOR DO SALDO NEGATIVO.
DIVERGÊNCIA ENTRE DIPJ E DCOMP.
A divergência entre o saldo negativo de IRPJ informado na DCOMP e o valor
apurado na DIPJ, por si só, não é motivo válido para negar a existência do
direito creditório e não homologar as compensações declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para retorno do feito à origem para fins de emissão de
despacho complementar, nos termos do voto do relator.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002589/2002-47
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002589/2002-47

Relatório
CBPO Engenharia LTDA. recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a
reforma do acórdão proferido pela 2a Turma de Julgamento da DRJ/SPOI que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e por bem explanar os fatos, adoto o relatório da
DRJ/SPOI que transcrevo a seguir:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição (fl. 01) onde o interessado pretende
obter "restituição através de depósito bancário, pela compensação prevista na Instrução
Normativa SRF 21/97, alterada pela IN SRF N 79/97".
2. Foi analisado, no presente processo, o PERDCOMP n° 14066.10431.170904.1.3.02-
1192 (fls. 34 a 37), relacionado ao mencionado pedido de restituição.
3. Encontram-se apensados os processo administrativos n° 11831.007723/2002-43 e
13804.001389/2003-58, referentes a Declarações de Compensação cujo crédito é o
mesmo tratado no presente processo.
4. Por meio de Despacho Decisório (fls. 38 a 43) a Divisão de Orientação e Análise
Tributária (DIORT) da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em
São Paulo: indeferiu o pedido de restituição constante do processo e, conseqüentemente,
não homologou as compensações declaradas, vinculadas ao crédito ora analisado.
Quanto à apreciação do Pedido de Restituição, o Despacho Decisório fez as seguintes
considerações:
4.1 No formulário de fl. 01, a despeito de existir um campo específico para o
"Motivo do Pedido", a interessada não menciona nenhum fato que poderia
justificar o Pedido de Restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte, também
não contesta a ocorrência dos fatos geradores, nem as alíquotas das retenções
pleiteadas em restituição.
4.2 Foi verificado que as retenções efetuadas pelas fontes pagadoras estão de
acordo com o RIR/1999.
4.3 Foi descartada a hipótese de o interessado visar restituição de eventuais
Saldos Negativos de IRPJ e de CSLL, uma vez que a DIPJ do ano-calendário de
2001, entregue pelo interessado demonstra, na Ficha referente ao Cálculo do IR
sobre o Lucro Real, à linha "Imposto de Renda a pagar", não ter havido apuração
de saldo negativo de IRPJ, e nem de CSLL (Ficha referente ao Cálculo da CSLL,
linha "CSLL a pagar").
5. A contribuinte apresentou, em 24/01/2008, por seu procurador, manifestação de
inconformidade (fls. 52 a 59), alegando, em síntese, o seguinte:
5.1 que o pedido de restituição em comento trata-se de saldo negativo de IRPJ e
de CSL, apurados no ano-calendário de 2001;
5.2 que um dos argumentos para o indeferimento da restituição consiste em que a
Peticionária não contestou a ocorrência dos fatos geradores, tampouco as
alíquotas na fonte que sofreu e cuja restituição é pleiteada;
5.3 que, se de um lado o Despacho Decisório incorreu em erro quando negou a
totalidade do crédito, de outro, tal decisão andou bem ao afirmar que não houve
impugnação acerca das retenções de fonte, é que a Peticionária, de fato, não
pretendeu infirmar a exigibilidade das retenções levadas a cabo pelas fontes
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002589/2002-47

pagadoras, muito pelo contrário, as retenções foram efetuadas em consonância
com o que dispõe a legislação tributária em regência;
5.4 que, segundo o Despacho Decisório, a glosa do crédito em questão ainda
assim teria lugar, não só por aqueles fundamentos, mas também porque não
houve demonstração de que no ano-calendário de 2001 a Peticionária apurou
saldo negativo de IRPJ, este sim, capaz de ensejar a restituição das retenções na
fonte efetuadas a tal título;
5.5 que a Peticionária apurou, sim, saldos negativos do IRPJ e da CSL no
anocalendário de 2001 e que, no decorrer do ano de 2001 sofreu retenções na
fonte a título de IRF e CSL e contribuições ao PIS e Cofins (estas duas últimas
não são objeto do presente pedido de restituição) em virtude da prestação de
serviços para entidades governamentais.;
5.6 que os documentos comprobatórios dessas retenções foram acostados ao
pedido de restituição e foram reconhecidos como válidos pelo fisco, o qual, no
despacho decisório, inclusive confirmou a sua efetividade;
5.7 que a Peticionária não teve, no ano-calendário de 2001, IRPJ e CSL a pagar,
justamente porque apurou prejuízo fiscal e base de cálculo negativa,
respectivamente;
5.8 que sendo as retenções da CSL antecipações do valor da contribuição devida
no encerramento do período-base, e tendo havido base de cálculo negativa no
período, a totalidade dos valores retidos tornou-se passível de restituição;
5.9 que todos os montantes retidos na fonte a título de imposto de renda, que
também representam antecipações do tributo devido no encerramento do período
de apuração, devem ser restituídos à Peticionária;
5.10 que na ficha relativa ao cálculo do IRPJ, todos os campos estão sem
preenchimento (ou com valor igual a zero), inclusive aqueles referentes às
retenções na fonte sofridas pela Peticionária ("Ficha 12A — Cálculo do Imposto
de Renda sobre o Lucro Real").
Além disso, nem todas as retenções que a Peticionária sofreu a título de IRRF
foram indicadas na "Ficha 43 — Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na
Fonte", conseqüentemente, a DIPJ também deixou de apontar a existência de
saldo negativo do IRPJ no período;
5.11 que, de qualquer forma, isso não prejudica o direito creditório em debate,
quer porque a omissão na DIPJ decorre de escusável lapso funcional, quer
porque o crédito pleiteado está amparado por documentação hábil e idônea, tanto
que os valores a serem restituídos estão devidamente registrados na contabilidade
da Peticionária conforme cópia do razão a ser juntada posteriormente, além de
também constarem de informes de rendimentos fornecidos pelas fontes
pagadoras e de documentos que comprovam a arrecadação dos tributos retidos na
fonte;
5.12 que, no tocante ao lapso apontado, não se olvide que os erros de fato, tais
como aqueles ocorridos quando do preenchimento de documentos ou declarações
devem ser corrigidos ou reconhecidos, inclusive de ofício, pelas autoridades
administrativas, haja vista que a atividade que exercem é vinculadas e, como tal,
deve estar sempre pautada nos princípios da estrita legalidade e da verdade
material, sendo, pois, vedada a cobrança de tributo ou a glosa de crédito baseada
em enganos cometidos pelo contribuinte;
5.13 que o ordenamento jurídico não deixou margem a qualquer ato
discricionário por parte da autoridade administrativa no desempenho de sua
função arrecadadora, estando ela adstrita a cumprir as determinações legais,
porquanto, desnecessário dizer, a obrigação tributária somente nasce quando
concretizada, no mundo dos fatos, a situação descrita em lei como apta a fazer o
sujeito incidir no fato gerador;
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002589/2002-47

5.14 que, sendo o erro um vício do ato jurídico que o invalida, não é lógico
admitir a cobrança de tributos ou a glosa de créditos com base em engano que
não reflete a realidade, ou a ocorrência do fato gerador, tal como previsto em lei,
daí porque o erro não enseja cobrança, tampouco glosa, devendo a autoridade
administrativa, em situações como a presente, proceder à retificação ou ao
reconhecimento de ofício do equívoco verificado;
5.15 que os Conselhos de Contribuintes, analisando situações em que do erro do
contribuinte resulta suposto crédito tributário a ser cobrado, por diversas vezes já
decidiram que o erro, seja ele de fato ou material, deve ser prontamente
retificado pelas autoridades administrativas, como corolário dos já citados
princípios da estrita legalidade e da verdade material (transcreve algumas
ementas dos Conselhos de Contribuintes);
5.16 que o Despacho Decisório merece reforma, já que, tendo a Peticionária
apurado prejuízo fiscal e base negativa da CSL, as respectivas retenções na fonte
perfazem saldos negativos dos respectivos tributos, justificando o pedido de
restituição apresentado.
5.17 que uma parcela dos débitos objeto destes autos está extinta, não mais
podendo ser objeto de cobrança por parte do Fisco, uma vez que parte das
compensações em foco foi homologada tacitamente, em razão do transcurso do
prazo qüinqüenal a que alude o artigo 74, parágrafo 5° da Lei n° 9.430/1996;
5.18 que no caso em apreço, uma das declarações de compensação foi
apresentada em 29/11/2002 e a Peticionária somente teve ciência da decisão que
não reconheceu seu direito creditório e não homologou as correspondentes
compensações, em 24/12/2007, isto é, passados os cinco anos a que alude o
parágrafo 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, portanto, é imperioso o
reconhecimento da homologação tácita das mencionadas compensações.
6. Em prosseguimento, foi proferido o Acórdão DRJ/SPI n° 16-18.772 de 29 de
setembro de 2008 (fls. 160 a 167), deferindo em parte a solicitação da contribuinte em
virtude da homologação tácita da Declaração de Compensação constante do processo
apenso de n° 11831.007723/2002-43.
7. Após o julgamento acima, a DERAT - SPO/DIORT/ECRER (fl. 170) verificou que a
decisão mencionada considerou homologada tacitamente a declaração de compensação
do Processo n° 11831.007723/2002-43 ao mesmo tempo em que não homologou a
PERDCOMP de final 1192 (fls. 34 a 37), sendo que as duas se referem ao mesmo
débito. Por esse motivo os autos foram reenviados à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo I.
8. Cientificada do Acórdão (fl. 168 — verso), a contribuinte apresentou, em 12/11/2008,
recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes (fls. 171 a 181).
Ao tratar da questão, a DRJ/SPOI julgou improcedente o pleito em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
LAPSO MANIFESTO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. NOVO ACÓRDÃO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos
existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito
passivo. A fim de efetuar a correção, deve ser proferido novo acórdão, anulando-se o
anterior.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
SALDO
NEGATIVO
APURADO
NA
DECLARAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002589/2002-47

Constitui crédito a compensar ou a restituir o saldo negativo de imposto de renda
verificado no encerramento do respectivo período de apuração e regularmente
demonstrado na declaração de rendimentos.
SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
É condição para caracterização da existência de saldo negativo de IRPJ apurado em
declaração de rendimentos, em razão do confronto de seu cálculo com o imposto de
renda retido na fonte, a posse de comprovantes de rendimentos e pagamentos, bem
como o oferecimento de tais valores à tributação por seu beneficiário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2001
SALDO
NEGATIVO
APURADO
NA
DECLARAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Constitui crédito a compensar ou a restituir o saldo negativo da CSLL verificado no
encerramento do respectivo período de apuração e regularmente demonstrado na
declaração de rendimentos.
SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
É condição para caracterização da existência de saldo negativo , de CSLL apurado em
declaração de rendimentos, em razão do confronto de seu cálculo com a CSLL retida na
fonte, a posse de comprovantes de rendimentos e pagamentos, bem como o
oferecimento de tais valores à tributação por seu beneficiário.
Solicitação Indeferida
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos apresentados em Manifestação de Inconformidade, em especial, que:
- apresentou Recurso Voluntário, em 12/11/2008, contra o acórdão no 16-18.772
que havia julgado parcialmente procedente o pleito, reconhecendo a homologação tácita em
relação à DCOMP do Processo 11831.007723/2002-43, tendo a referida decisão sido anulada de
ofício e substituída pelo acórdão no 16-19.833 para corrigir supostas inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto. Como resultado, a homologação tácita da DCOMP que havia sido
reconhecida foi desconsiderada;
- o procedimento adotado pela DRJ/SPO1 seria irregular, por não estar amparado
na legislação que admite nova decisão tão somente em caso de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos, situação distinta da sob análise, já que o novel
acórdão de primeira instância acabou por reapreciar a questão e alterar o resultado do
julgado;
- não seria mais possível retificar formalmente os erros de fato que aponta, tendo
em vista que somente tomou conhecimento dos equívocos com a notificação do Despacho
Decisório ocorrida em dezembro/2007, após o transcurso do prazo decadencial para retificação
da DIPJ AC 2001;
- os erros estariam plenamente justificáveis, porque o crédito pleiteado estaria
amparado por documentação hábil e idônea, estando os valores a serem restituídos devidamente
registrados na contabilidade da recorrente conforme a cópia do razão;
Por fim, requer o julgamento procedente do Recurso Voluntário com a reforma da
decisão de primeira instância administrativa e o deferimento das restituições pleiteadas,
homologando as compensações.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002589/2002-47

Ressalte-se que não há juntada de provas em sede recursal e, em Manifestação de
Inconformidade foram colacionados Contrato de Constituição de Consórcio (e-fls. 146), LALUR
(e-fls. 170), DIPJ AC 2001 (e-fls. 200) e balancete (e-fls. 292).

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.

PRELIMINARMENTE – HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NOVA DECISÃO DRJ/SPO1
Inicialmente, se faz imperioso enfrentar as matérias devolvidas em recurso pelo
contribuinte relacionadas à: (i) homologação tácita e (ii) nova decisão proferida pela DRJ/SPO1.
Menciona o recorrente que teria ocorrido homologação tácita relativamente ao
débito em discussão no Processo no 11831.007723/2002-43, tendo em vista que a DCOMP foi
apresentada em 29/11/2002 e somente teve ciência do Despacho Decisório em 24/12/2007,
portanto, após o transcurso do prazo de 5 anos para que a Fazenda Pública avalie o pedido.
A referida homologação tácita que foi inicialmente reconhecida pela DRJ/SPO1
quando da prolação do Acórdão no 16-18.772 (e-fls. 320), ao ponto em que assim estipulou o
dispositivo:
23. Do exposto, voto:
23.1 Quanto ao Pedido de Restituição de fl. 01 , por manter o que foi decidido pela
Divisão de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária em São Paulo, ou seja , por indeferir o pedido de restituição.
23.2 Por não homologar as compensações declaradas no PERDCOMP no
14066.10431.170904. 1.3.02-1192 (fls. 34 a 37) e no processo administrativo apensado
de n° 13804.00138912003-58.
23.3 Quanto à Declaração de Compensação constante do Processo apenso de n°
11831.00772312002-43, pelo reconhecimento da homologação tácita da compensação
declarada, até o limite do crédito pleiteado, em virtude do transcurso do prazo de que
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002589/2002-47

dispõe o § 5° do art. 74 da Lei 9.430 de 2711211996 com a redação dada pela Lei
10.833 de 29112/2003.
Acontece que, ao tomar conhecimento da decisão, a DERAT devolveu o processo
à análise da DRJ/SPO1 devido a ter localizado inconsistência no julgado (e-fls. 340), verbis:
Tendo em vista o Acórdão de fls. 160/167 que considerou homologada tacitamente a
declaração de compensação do processo 11831.007723/2002-43 e não homologada a
PERDCOMP de final 1192 e considerando que as duas se referem ao mesmo débito,
proponho o retorno do presente processo à DRJ/SECOJ/SP-I para se manifestar com
relação ao caso relatado, visto que esse débito foi declarado em DCTF vinculado ao
PERDCOMP de final 1192 conforme fl. 169.
Em nova decisão (Acórdão no 16-19.833), da qual foi garantido o contraditório e a
ampla defesa ao contribuinte, a DRJ afastou a alegação de homologação tácita tendo em vista
que (e-fls 400):
22. Conforme já mencionado, a Declaração de compensação que consta do processo
apenso n° 11.831.007723/2002-43 e a PERDCOMP n° 14066.10431.170904.1.3.02-
1192 tratam do mesmo débito. Assim sendo, por ser posterior, a referida PERDCOMP
retificou á Declaração de compensação em comento, passando a substituí-Ia. Desta
forma, não há que se falar em homologação tácita da Declaração de compensação do
Processo apenso de n° 11831.007723/2002-43.
De forma acertada, a decisão recorrida considerou a DCOMP mais recente como
substituta daquela anterior apresentada e, por essa razão, não há que se falar em homologação
tácita, dado que o prazo de 5 anos resta preservado em relação a essa última.
Intenta, ainda o recorrente, sustentar que a DRJ não poderia anular sua própria
decisão para produzir uma nova desconsiderando a homologação tácita anteriormente
reconhecida.
Nesse ponto, não assiste razão ao recorrente.
O artigo 32, do Decreto 70.235/72 prescreve que:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
O dispositivo da primeira decisão da DRJ (Acórdão 16-18.772) era contraditório
ao considerar homologado tacitamente o débito e simultaneamente manter sua exigência, assim,
entendo que a DRJ/SPO1 promoveu de forma adequada a anulação da primeira decisão a fim de
conferir clareza e coerência na sua nova decisão, retificando a inexatidão material e
possibilitando a sua efetividade.
Em que pese a inexistência de pedido específico, havendo causa de pedir, afasto a
preliminar de nulidade da decisão recorrida.

MÉRITO
Da forma como relatado, o recorrente sustenta seu direito creditório em dois fatos:
(i) existência de retenções na fonte de imposto de renda e de CSLL durante o AC 2001 e (ii)
apuração de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL no AC 2001, resultando em
saldos negativos de IRPJ e de CSLL.
No que se refere ao item “i” acima, o agente fiscal confirmou a existência das
retenções na fonte e, ainda, constatou que tais retenções se deram de acordo com a legislação
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002589/2002-47

pertinente, não havendo no campo “motivo do pedido” qualquer justificativa para justificar a
restituição do IRRF. De forma prudente, a autoridade fiscal verificou se haveria eventuais saldos
negativos de IRPJ e de CSLL, o que restou descartado devido ao fato de que na DIPJ AC 2001
não houve apuração de saldo negativo de IRPJ nem de CSLL.
Em relação ao item “ii”, a decisão recorrida se limita a afirmar que (e-fls. 398):
15. Da análise do presente caso, tendo em vista que a DIPJ em questão não apresenta
saldos credores de IRPJ e da CSLL, não há o que se restituir. Ademais, uma vez que
pedido de restituição é uma faculdade da contribuinte, não cabe à autoridade
administrativa presumir o que quer que seja, devendo esta se ater ao pedido formulado
pela interessada. Dessa forma, o saneamento de suposto equívoco cabe à própria
interessada.
Complementa, alterando o critério jurídico utilizado pelo agente fiscal, que
(e-fls. 400):
17. E, conforme mencionado, para que se caracterize o crédito de IRPJ e da CSLL junto
à Fazenda Pública é necessário demonstrar que o montante das correspondentes receitas
foi submetido à tributação no período, sobre os quais teriam incidido os valores
antecipados a título de IRRF. E isso a contribuinte não logrou demonstrar em sua
manifestação de inconformidade.
18. Se a impugnante pretende aproveitar valores decorrentes do imposto retido na fonte,
por se tornarem indevidos a partir da apuração no período, tem ela necessariamente que
comprovar, de maneira irrefutável, a sua efetiva existência e disponibilidade na
contabilidade, não sendo lícito transferir tal providência à autoridade tributária.
O óbice criado pela decisão recorrida é no sentido de que a inexistência de saldos
negativos na DIPJ seria condição suficiente para impedir o reconhecimento do direito creditório
e, complementa, no sentido de que o contribuinte não teria logrado êxito em demonstrar que o
montante das correspondentes receitas objeto de retenção na fonte teriam sido oferecidas à
tributação.
Acontece que, a meu ver, a questão relacionada à retenção na fonte é
incontroversa na medida em que o Despacho Decisório sedimenta que:
14. Ainda assim, em nome do Princípio da Verdade Material, verificou-se que as
retenções efetuadas pelas fontes pagadoras estão de acordo com o Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda).
15. Descartou-se também a hipótese de o interessado visar à restituição de eventuais
Saldos Negativos de IRPJ e de CSLL, uma vez que a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da' Pessoa Jurídica (DIPJ) entregue pelo interessado demonstra não
ter havido, em 2001 (ano em que as retenções foram efetuadas), apuração de saldo
negativo de IRPJ (Ficha referente ao Cálculo do IR sobre o Lucro Real, linha "Imposto
de Renda a pagar" - fl. 32) ou de saldo negativo de CSLL (Ficha referente ao Cálculo da
CSLL, linha "CSLL a pagar" - fl. 33).
16. Em resumo, considerando-se que:
16.1. O interessado, a quem cabe o ônus da prova, nada alega no sentido de afastar a
ocorrência do fato gerador, tampouco contesta as alíquotas utilizadas para cálculo dos
valores retidos na fonte;
16.2. As retenções na fonte foram efetuadas pelas fontes pagadoras de acordo com a
legislação pertinente;
17. Verifica-se que as retenções foram totalmente devidas, não havendo nenhum valor
a restituir em relação aos extratos do SIAFI anexados ao processo. Portanto, concluo
pelo indeferimento do Pedido de Restituição e pela não homologação das compensações
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002589/2002-47

a ele vinculadas, nos termos do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 49 da Lei n 4 10.637/02, e no §2Q do art. 26 da IN SRF n 4 600/05.
Note que o Despacho Decisório reconheceu como totalmente devidas as retenções
na fonte apresentadas pelo contribuinte e, ainda, adentrou na possibilidade de haver saldo
negativo, o que deixou de ser confirmado devido ao fato da DIPJ AC 2001 não demonstrar ter
ocorrido apuração de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL.
Nesse ponto, imperioso esclarecer que alerta o recorrente, desde a sua
manifestação de inconformidade, que as retenções na fonte reconhecidas e validadas pelo
Despacho Decisório não teriam sido acrescentadas na DIPJ AC 2001 por um lapso e, tendo
tomado conhecimento desse equívoco tão somente com o Despacho Decisório, não mais possuía
prazo para retificar a declaração.
Menciona o recorrente que, caso sejam levadas em consideração, na DIPJ AC
2001, as retenções na fonte que menciona, resultaria em saldo negativo de IRPJ e de CSLL, lhe
assegurando o direito creditório e a homologação das compensações que pleiteia.
Analisando a ficha 12A, da DIPJ AC 2001 (e-fls. 220), verifica-se que não há
valores a título de IRRF considerado no cálculo, veja:

Da mesma forma, na ficha 17 (e-fls. 230), encontra-se sem valores a serem
considerados relacionado à CSLL retida na fonte, veja:

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002589/2002-47

Nesse contexto, tendo em vista que o Despacho Decisório considerou como
válidas as retenções na fonte demonstradas pelo Recorrente, não condicionando qualquer
demonstração de efetivo oferecimento à tributação da receita auferida e restando demonstrado
que elas não foram consideradas quando do preenchimento da DIPJ AC 2001, entendo que resta
comprovado a existência de erro no preenchimento da declaração, óbice que deve ser superado
no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, tendo em vista ser essa uma de suas funções.
Ressalte-se que a autoridade fiscal ainda buscou a existência de crédito
proveniente de saldo negativo, o qual não foi localizado devido ao fato de erro no preenchimento
da DIPJ AC 2001, não cabendo mais à DRJ alterar o critério jurídico do Despacho Decisório
para acrescentar nova condição para o reconhecimento do direito creditório.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a preliminar de
nulidade para, no mérito, dar-lhe parcial provimento no sentido de superar o óbice quanto a
ausência de retificação da DIPJ AC 2001, a fim de que sejam considerados na apuração do IR e
da CSLL as retenções na fonte objeto do pedido de compensação, para fins de consolidação de
eventual saldo negativo, devolvendo à Unidade de Origem para que analise a liquidez e certeza
do direito creditório pleiteado, garantindo ao contribuinte o direito de apresentar provas e
esclarecimentos. Após, deve ser proferido Despacho Decisório complementar sobre a existência,
liquidez e disponibilidade do crédito apresentado, retomando-se, a partir daí, o rito processual de
praxe, inclusive quanto a apresentação de nova manifestação de inconformidade, em caso de
indeferimento do pleito.

Lucas Esteves Borges

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital